Tribunal: TJSP
Processo: 2188679-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Processual. Gratuidade processual. Presunção de veracidade da declaração de pobreza apresentada pela parte, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC/15. Ausência de necessidade de demonstração, por elementos materiais específicos, da hipossuficiência. Agravante que exerce profissão de baixa remuneração e reside em bairro humilde, aparentando indisponibilidade patrimonial. Indeferimento do benefício

Ementa:
Processual. Gratuidade processual. Presunção de veracidade da declaração de pobreza apresentada pela parte, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC/15. Ausência de necessidade de demonstração, por elementos materiais específicos, da hipossuficiência. Agravante que exerce profissão de baixa remuneração e reside em bairro humilde, aparentando indisponibilidade patrimonial. Indeferimento do benefício que, nas circunstâncias, se tem por injustificado. Decisão reformada. Agravo de instrumento do réu provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761892
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2188679-52.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JAIR
GONÇALVES, é agravado MOCARZEL ADVOGADOS ASSOCIADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente
sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188679-52.2020.8.26.0000 -Voto no 17.167
2
Agravante: Jair Gonçalves
Agravada: Mocarzel Advogados Associados
Ag. Inst. no 2188679-52.2020.8.26.0000 15a V. Cível do Foro Central (Capital)
Voto no 17.167
Processual.
Gratuidade
processual.
Presunção
de
veracidade da declaração de pobreza apresentada pela
parte, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC/15. Ausência
de
necessidade
de
demonstração,
por
elementos
materiais específicos, da hipossuficiência. Agravante que
exerce profissão de baixa remuneração e reside em
bairro
humilde,
aparentando
indisponibilidade
patrimonial. Indeferimento do benefício que, nas
circunstâncias, se tem por injustificado. Decisão
reformada. Agravo de instrumento do réu provido.
VISTOS.
Trata-se de agravo interposto contra a r. decisão reproduzida
na fl. 79 deste instrumento (fl. 171 dos autos principais), que no âmbito de demanda
de arbitramento e cobrança de honorários advocatícios, denegou ao réu o benefício
da gratuidade processual, considerando para tanto tratar-se de pessoa que exerce
profissão remunerada.
Insurge-se o réu, reiterando a presunção de veracidade da
declaração de hipossuficiência. Aduz, em reforço, ter renda de apenas R$ 2.068,80,
conforme descrito na carteira de trabalho. Bate-se, em conclusão, pela reforma da r.
decisão agravada, com o deferimento da gratuidade processual.
Deferiu-se o processamento do agravo de instrumento,
concedendo-se o efeito suspensivo requerido, para afastar a exigibilidade imediata
das custas iniciais, dispensando-se outrossim a prestação de informações pelo MM.
Juízo a quo.
O recurso, que é tempestivo, veio instruído com as peças
obrigatórias e desacompanhado do comprovante de recolhimento do preparo,
justamente por voltar-se o agravo a questionar a denegação do benefício. Manifestou-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188679-52.2020.8.26.0000 -Voto no 17.167
3
se a agravada em contrarrazões no prazo legal (fls. 85/87).
É o relatório.
Prospera o inconformismo.
Ainda que se admita persistir no sistema vigente a presunção
de veracidade inerente à alegação de insuficiência formulada pela parte, nos termos
do art. 99, § 3o, do novo Código de Processo Civil, bem como sua compatibilidade
para com a referência do texto constitucional à comprovação de necessidade da
assistência jurídica em sentido amplo, não tem referida presunção, por óbvio, caráter
absoluto.
A presunção é evidentemente de caráter relativo e, mais que
isso, merece tratamento diferenciado, coerentemente de resto com a perspectiva de
que a aceitação primária da veracidade de declaração feita em favor e no interesse do
próprio declarante é e não poderia deixar de ser - exceção no Direito.
Nesse sentido, pode o juiz investigar as condições da parte,
tão logo lhe seja apresentado o requisito de gratuidade, e eventualmente denegar o
benefício, de forma devidamente justificada, se houver razões para desacreditar a
insuficiência aventada.
Cabe todavia ter em conta a perspectiva adequada: não é o
requerente da benesse quem tem necessidade de exibir prova material da
hipossuficiência, bastando que a declare; o juiz, por seu turno, depende de elementos
concretos para que venha a indeferir o requerimento, não podendo se ater à mera falta
de demonstração da pobreza. Nesse sentido, a redação do art. 99, § 2o, do CPC/15,
segundo a qual: “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de
gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação
do preenchimento dos referidos pressupostos”.
E, no caso dos autos, na verdade não havia base para a
denegação, pelo menos não a partir do elemento apontado pela r. decisão agravada.
Nesse sentido, nota-se que a agravante se qualifica como
coordenador de obras e comprovou o recebimento de salário de cerca de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2188679-52.2020.8.26.0000 -Voto no 17.167
4
2.068,00, conforme descrito na carteira de trabalho (cf. fls. 8/10 deste instrumento)
Por fim, cabe considerar o fato de residir o réu em bairro
humilde de São Paulo (Jardim Helena), elemento que acaba por reforçar a
credibilidade do pleito.
Desse modo, conclui-se pela inexistência nos autos de
elementos a demonstrar capacidade financeira e infirmar a declaração de pobreza,
levando os documentos apresentados por seu turno a conclusão oposta, de tal modo
que equivocada a denegação do benefício nos termos em que efetivada.
Reforma-se, por tudo, a r. decisão atacada, de forma a afastar
a denegação da gratuidade, com a ressalva, que chega a ser ociosa, da possibilidade
de demonstração pela parte contrária a qualquer tempo do desaparecimento dos
requisitos necessários ao benefício, nos termos do art. 100 do CPC/15.
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo.
FABIO TABOSA
Relator